Tribunal: STF
Processo: Rcl 76642
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município Astorga, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0002432-81.2024.8.16.0049, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 169, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.232/1994. QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL PERTINENTE AO TEMA. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.” (eDOC 8, ID: 252f010c)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “Tratam-se os autos sob nº 0002432-81.2024.8.16.0049 de Embargos de Declaração movidos junto ao Recurso Inominado nº 0002301-77.2022.8.16.0049, impetrado diante a ‘Ação Declaratória c/c Condenatória c/c Obrigação de Fazer’ sob nº 0002301-77.2022.8.16.0049, onde o autor ajuizou demanda contra o Município de Astorga, alegando, em suma, que o adicional de insalubridade era calculado tendo como base o salário mínimo, contrariando a Súmula Vinculante nº 04 do STF, requerendo que alusivo adicional fosse calculado sobre o salário base do seu cargo. 



    Em sua defesa, o Município de Astorga, ora Reclamante, enfatizou que a Súmula Vinculante nº 4, editada por esse E. Tribunal reconheceu a impossibilidade do emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou empregado, contudo, em sua parte final, também decidiu que o salário mínimo não poderia ser substituído por qualquer outro parâmetro mediante decisão judicial, com o intuito de evitar qualquer tendência legiferante pelo judiciário. 



    O Juízo de 1º grau, ignorou o fato da existência de legislação municipal anterior à Súmula Vinculante nº 4 (Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 – doc. 04) condenando o Município de Astorga ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base do autor (doc. 05). 



    Ato contínuo, não se conformando com a fatídica sentença, o Município interpôs Recurso Inominado, o qual foi dado provimento pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (doc. 06), ‘mantendo-se a decretação de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo, mas sem a fixação de novo indexador de base de cálculo, nos termos da fundamentação’.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, estes foram conhecidos e acolhidos (dos. 07). Conforme será demonstrado a seguir, alusiva decisão contraria veemente a parte final da Súmula Vinculante nº 4, motivo pelo qual, necessário/cabível se faz a presente reclamação constitucional.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, sustenta que, ao determinar a utilização do vencimento dos servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    A esse propósito, afirma que “ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante à expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado”. (eDOC 1, p. 6)



    Assim, requer a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, verifico que Marcos Aurélio de Souza ajuizou ação em face do Município de Astorga, ora reclamante, objetivando a utilização de seus vencimentos como base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegou, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo.



    O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando procedente o pedido (eDOC 6, ID: b568583c).



    Interposto recurso inominado pela Municipalidade, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença recorrida, mantendo-se a decretação de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo, mas sem a fixação de novo indexador de base de cálculo. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 167, I, DA LEI COMPLEMENTAR N° 1.232/94-E. INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO É SUPRIDA PELO ARTIGO 169 DA MESMA LEI. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3224/2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 7, ID: e3a41d19)



    Opostos embargos de declaração, a Turma recursal, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anulou a decisão anterior e proferiu novo julgamento para manter a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade até o advento da Lei Complementar 3.224/2022. Por oportuno, colho trecho do julgado:



    “O recurso deve ser conhecido, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 



    A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Astorga está regulado pelo artigo 167, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.° 1.232/94, que traz a seguinte redação:



    (...)



    O teor do dispositivo acima encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, veja-se:



    (...)



    Ademais, a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição Federal, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    É, portanto, inequívoca a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal quanto ao tema. 



    Por oportuno, destaca-se previsão do artigo 169 da Lei Municipal nº 1232/94:



    (...)



    De tal modo, diante da inconstitucionalidade do art. 167, I, da Lei Municipal nº 1.234/1994, que prevê o salário mínimo como base de cálculo, deve prevalecer o previsto no artigo 169, que remete ao regime federal mais vantajoso, isto é, o indexador previsto no art. 68 da Lei Federal nº 8.112/90, qual seja, o vencimento do cargo efetivo. 



    Cumpre observar que não há violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 4, do STF, no que diz respeito a impossibilidade de substituição do indexador por decisão judicial, tendo em vista que a aplicação da lei federal no presente caso decorre de expressa previsão legal.



    (...)



    Destaco que a utilização da base de cálculo prevista no art. 68 da Lei Federal nº 8.112/90 é válida até o advento da Lei Complementar n° 3.224/2022, que estabeleceu nova base de cálculo não vinculada ao salário mínimo, qual seja, o ‘vencimento inicial da tabela do Quadro Geral do Município, não inferior ao salário mínimo nacional vigente’. 



    Pelo exposto, deve a sentença recorrida ser parcialmente reformada, mantendo-se a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade até o advento da Lei Complementar n° 3.224/2022.” (eDOC 8, ID: 252f010c; grifo nosso)



    Ora, entendo que a determinação de indexação do vencimento do cargo ocupado pelo servidor para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021; grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PISO SALARIAL. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. 2. Pronunciamento judicial ensejador da substituição da base de cálculo de vantagem de empregado público, ausente lei ou convenção coletiva definindo-a, contraria a autoridade da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, a decisão reclamada estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade dos empregados do Hospital das Forças Armadas, com fundamento no piso salarial previsto no anexo I da Lei 10.225/2001. Entretanto, essa norma legal não fixou nova base de cálculo, nem há notícia de convenção coletiva determinando parâmetro diverso do salário mínimo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.685 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2015, grifo nosso) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente